Tribunal: STF
Processo: ARE 1360270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 193; 246, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, a parte autora trouxe comprovante de endereço em seu nome na Rua Nova América, 19 (conta da vivo de 17/12/2015 – fls. 13 arquivo 2), correspondência em nome do falecido com data de 06/2018 e fatura de cartão de crédito em nome do falecido, no mesmo endereço da parte autora com vencimento em 06/2018 e diversos carnês de pagamento em nome da parte autora. Os documentos anexados demonstram que, na época do óbito, ocorrido em 14/06/2018, autora e falecido possuíam endereço comum. Além disso, a parte autora foi declarante do óbito. A prova oral, por sua vez, confirmou a união estável entre autora e falecido por período superior a dois anos. Transcrevo, a seguir, trecho da sentença recorrida, cujos fundamentos utilizo nesta decisão: “De acordo com a prova carreada aos autos, a parte autora logrou demonstrar aconvivência com o instituidor em período superior a dois anos. Além de o nome da autora figurar como declarante do óbito, há ainda a seu favor outras provas de convivência marital, como os comprovantes de endereço em nome de ambos, na Rua Nova América. 19, Chácara Três Meninas, São Paulo, SP. (evento 2, fls.13, 18, 30). Além disso, a prova oral colhida em audiência, com depoimentos de conteúdo semelhantes, foi bastante convincente no sentido de demonstrar a existência de união estável entre Leidelene (autora) e o falecido ao tempo do óbito. E a corroborar as afirmações da petição inicial, a testemunha ouvida em juízo confirmou a existência de união estável entre a parte e o falecido, com depoimento de conteúdo semelhante e convincente. O conjunto probatório constante do processo dá a este Juízo a forte convicção de que a parte autora convivia maritalmente com o(a) falecido(a) por ocasião de seu óbito, o que permite o reconhecimento, de forma incidental, da existência de união estável entres eles e, uma vez esta configurada, presume-se a qualidade de dependente, conforme artigo 16, inciso I e parágrafos 6º e 7º do mesmo Decreto 3.048/99.” Desta forma, o conjunto probatório trazido aos autos confirmou a existência de união estável. Passo ao exame do recurso da parte autora. Conforme bem constou da sentença recorrida, o óbito ocorreu em 14/06/2018, quando já em vigor as alterações ao artigo 77 trazidas pela Lei 13.135/2015, razão pela qual, contando a autora com 37 anos por ocasião do óbito, aplicam-se as disposições do artigo 77 quanto à temporariedade da pensão. Ante o exposto, nego provimento aos recursos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente